Tribunal: STF
Processo: ARE 1517900
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. TEMA RG Nº 181. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



     



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 



    1. OBRIGAÇÃO DE MANTER O DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. 



    I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. II, 8º, incs. I e IV, e 37 da Constituição da República. 



    2.1 Sustenta que a revogação do repasse mensal das contribuições sindicais, via desconto em folha de pagamentos, deu-se em virtude do cumprimento ao disposto na Medida Provisória nº 873, de 2019. 



    2.2 Aduz não ter havido ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, por existir uma relação de trato sucessivo entre filiados e sindicato, bem como por ser possível o pagamento da contribuição via boleto bancário. 



    2.3 Destaca que apenas o desconto da contribuição confederativa possui forma de recolhimento vinculada à folha de pagamentos na constituição do acordo coletivo de trabalho (e-doc. 43).



    É o relatório.  



    Decido.  



    3.  O recurso não merece prosperar.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Entretanto, o agravo não merece provimento. 



    Destaca-se, de plano, que a parte Recorrente não renovou na minuta de agravo os temas ‘COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS’, ‘PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA’, e ‘HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS’, razão pela qual não serão analisadas por conta da preclusão consumativa. 



    Como consignado na decisão ora agravada, o recurso de revista não alcança conhecimento, uma vez que não demonstrado o preenchimento de todos os seus pressupostos de admissibilidade, prevalecendo, no particular, os fundamentos adotados pela Autoridade Regional na decisão denegatória de origem.



    (...)



    Como se observa, verifica-se que restou convencionado que as empresas representadas pelo sindicato patronal se comprometeram em efetuar os descontos das contribuições assistenciais dos substituídos em favor do Sindicato-autor, e que a relação jurídica havida entre as partes foi entabulada antes da vigência da Medida Provisória n. 873/2019, a qual teve sua vigência limitada no período entre 01/03/2019 a 28/06/2019. 



    Logo, as regras anteriores à edição da Medida Provisória n. 873/2019, nos termos dos arts. 545, 578, 579 e 582, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/1, prevalecem porque tal Medida Provisória não impossibilitou a autorização coletiva para efeito de repasse patronal da contribuição sindical e assistencial. 



    Isso porque, ao tempo da celebração do Acordo Coletivo 2017/2019 vigia a regra alterada pela Lei 13.467/17, de forma que é juridicamente válida a Cláusula n. 94ª do aludido Acordo Coletivo, sendo inaplicáveis ao presente caso as regras inseridas pela Medida Provisória n. 873/2019, como determina o princípio da irretroatividade das leis e do ato jurídico perfeito. 



    Remanesce, portanto, obrigação de efetuar o desconto em folha de pagamento do valor correspondente às mensalidades sindicais, conforme previsto em norma coletiva, não se divisando ofensa aos dispositivos legais e constitucionais invocados, nos termos da alínea “c” do art. 896 da CLT.” (e-doc. 44, p. 4-6, grifos nossos).



    5. Como se pode notar, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o agravo interno no agravo de instrumento, manteve a decisão de inadmissibilidade do recurso de revista, ante a falta de demonstração do cumprimento dos respectivos pressupostos recursais.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais nos seguintes termos:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    7. No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 06.06.2023. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 4. Ademais, o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na hipótese, não houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, eis que o TST entendeu pela ausência de transcendência do recurso interposto pela parte Recorrente, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. Precedente: Rcl. 42.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021, apontado no acórdão embargado. 5. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as alegadas ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte.”



    (ARE nº 1.356.440-AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A discussão no ato reclamado limitou-se à questão dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, temática sem repercussão geral, conforme decidido no Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 35.266-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 05/08/2022; grifos nossos).



    8. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque o Colegiado a quo decidiu a matéria suscitada no recurso extraordinário com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho, na Lei federal nº 13.467, de 2017, na Medida Provisória nº 873, de 2019, e no Acordo Coletivo 2017/2019. 



    9. Desse modo, para divergir do que assentado pelo Tribunal de origem e, por conseguinte, acolher a argumentação da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator